Tribunal: TJDFT
Processo: 0000829-74.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE INFORMANTE INDEFERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS. PARÂMETROS. ART. 22, § 2o, DA LEI 8.906/94. OBSERVÂNCIA. DESPESAS COM O MANDATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 447, § 3o, I e II e § 4o do CPC dispõe ser suspeita a pessoa que for inimigo da parte e/ou possuir interesse no litígio. E esta é a hipótese dos autos: como destacado pelo sentenciante, além de a testemunha arrolada pela ré-reconvinte-apelante ter ajuizado várias ações judiciais cíveis e criminais contra a autora-apelada, revelando litigiosidade entre as partes, a testemunha nutre algum grau de amizade com a ré/reconvinte e, nessa condição, evidente ter interesse no desfecho da lide em favor da ré/reconvinte/apelante. Logo, incensurável o indeferimento da oitiva da testemunha arrolada pela parte ré/reconvinte, ainda que como informante. 1.1. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC). 1.2. “( ) não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda” (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 1.3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. “Comprovada a prestação de serviços advocatícios contratados de forma verbal, a remuneração do profissional é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento indevido do contratante”. (Acórdão n.1023939, 20150210041870APC, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 8.6.2017, Publicado no DJE: 14.6.2017. Pág.: 859/870). Afinal, verba de natureza alimentar, finalidade primária de prover a subsistência do profissional que prestou os serviços jurídicos (Súmula Vinculante 47 do STF). 2.1. Verifica-se, no caso, que a autora-reconvinda atuou como advogada na ação de guarda/adoção, tramitada em Alagoas, ajuizada em 2013 e finalizada em janeiro/2015. Como o serviço foi efetivamente prestado pela autora-apelada, faz jus aos honorários, que devem ser arbitrados judicialmente de forma razoável, proporcional e dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos. 2.2. Hipótese em que analisadas adequadamente as circunstâncias do caso para o arbitramento dos honorários advocatícios convencionais, bem definidos em R$7.670,80 (sete mil seiscentos e setenta reais e oitenta centavos).
3. A apelante não impugnou especificamente os valores gastos pela apelada com o deslocamento para prestação dos serviços advocatícios, que restaram devidamente demonstrados, forçoso manter a procedência do pedido autoral no que tange ao seu reembolso.
4. Diante da inexistência de cobrança indevida por dívida já paga, escorreita a sentença de improcedência do pedido reconvencional.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.